Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-55.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
res comprovadas – Reembolso devido – Correção monetária – A partir do evento danoso – Entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos – Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1001327-55.2019.8.26.0047; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ausência de invalidez permanente ou de sequelas funcionais sofridas pela autora em razão do acidente – Indenização do seguro DPVAT não devida – Despesas médicas e suplementares comprovadas – Reembolso devido – Correção monetária – A partir do evento danoso – Entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso especial sob o rito dos recursos

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ausência de invalidez permanente ou de sequelas funcionais sofridas pela autora em razão do acidente – Indenização do seguro DPVAT não devida – Despesas médicas e suplementares comprovadas – Reembolso devido – Correção monetária – A partir do evento danoso – Entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos – Ação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.